Tribunal: STF
Processo: RE 1356883
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Vol. 14):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA Nº 793 DO STF PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ”



    No RE (fl. 3, Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos arts. 23, I e II; e 196 a 200 da Constituição, defendendo, em suma, que o financiamento do tratamento oncológico pleiteado é de competência do Ministério da Saúde. 



    Inicialmente, requer a remessa do processo ao Juízo a quo para fins de realização de juízo de retratação em face de eventual divergência do acórdão atacado com o entendimento fixado no Tema 793 da repercussão geral. 



    Assevera que a parte autora já está recebendo o tratamento postulado, o qual fora custeado integralmente pelo Estado, “devendo o custo ser redirecionado à União, bem como ressarcidos os gastos já dispensados pelo Estado” (fl. 4, Vol. 23).



    Aduz que a tese firmada no Tema 793 do STF determina que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, que, no caso, foi o Estado do Rio Grande do Sul.



    Ao final, requer “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 19, Vol. 23).



     Em contrarrazões (fl. 3, Vol. 25), a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Na sequência, o processo foi encaminhado ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 793 da repercussão geral (Vol. 27).



    A Turma julgadora, no entanto, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Vol. 20):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. DIREITO A VIDA SE SOBREPÕE A REGULAMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. TEMA Nº 793 DO STF. DECISÃO DO STF RECONHECENDO O CABIMENTO DO RESSARCIMENTO FINANCEIRO FORA DO ÂMBITO DA LIDE PRESTACIONAL DE SAÚDE. RECLAMAÇÃO Nº 41677/GO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 177579/RS - STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. “



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJRS admitiu o apelo extremo. Eis a ementa a decisão (Vol. 28):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLITICAS PÚBLICAS. TEMA 793 DO STF. JULGADO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL E ORDEM DE RESSARCIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ADMITIDO.”



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, o Juízo de origem confirmou a sentença (Vol. 7) que determinara ao Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento do medicamento Omalizumab 300 mg ao cidadão portador de Asma Predominantemente Alérgica, sob pena de agravamento da doença.



    Em juízo negativo de retratação, o acordão recorrido foi mantido, acrescentando-se o seguinte (fl. 3, Vol. 20):



    “A manutenção da sentença de procedência do pedido foi lastreada na responsabilidade solidária dos entes públicos, União, Estados e Municípios no que diz com o direito à saúde, consoante previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.



    Com relação à inclusão da União no polo passivo do feito, sob o enfoque do Tema nº 793 do STF, ainda que se tenha a sua aplicação como independente de trânsito em julgado, como referido na decisão de admissibilidade do RExt, entende-se não ter ele, o TEMA 793, implicado no afastamento da solidariedade dos entes públicos nas demandas prestacionais de saúde. 



    Veja-se que há decisões do mesmo STF, posteriores, a evidenciar interpretação no sentido de o TEMA 793 ter reafirmado a responsabilidade solidária. 



    Cita-se como exemplo a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 41677/GO, em 30/06/2020, acerca da competência da União nas ações objetivando o fornecimento de medicamento: 



    (...)



    No mesmo sentido precedentes do STF, reafirmando, após o julgamento dos embargos de declaração no RE 855178 ( este com decisão de julgamento datada de 23/05/2019, e acórdão, de 16/04/2020), a responsabilidade solidária dos Entes Federados no dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente:



    (…)



    Assim, reconhecida a solidariedade dos entes públicos no dever da prestação de assistência à saúde, vai mantida a decisão proferida no acórdão de fls. 20/28. 



    Do exposto, voto por, em juízo de retratação, manter a decisão proferida no acórdão de fls. 20/28 dos autos de 2º Grau.



    Mantida a sucumbência fixado no julgamento do recurso.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Entretanto, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (grifo nosso)



    Em seu voto, o ilustre relator, Ministro EDSON FACHIN, assim decidiu: 



    “I) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    II) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 



    (...) 



    IV) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.” (grifo nosso)



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federadas nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte trecho da recente decisão proferida na Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/2/2021: 



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferida nos autos do Processo 5385426.63.2018.8.09.0000. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793), paradigma da repercussão geral. 



    Relata que, determinado o retorno dos autos à origem, em razão da incidência do Tema 793 ao caso, o Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto. 



    Nesses termos assevera que “[c]onquanto, de fato, o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’”. (eDOC 1, p. 5) 



    Diante disso sustenta que dada a “competência da União, dentro do SUS, para o financiamento dos tratamentos oncológicos, cabia ao órgão julgador de origem dirigir a obrigação ao ente federal e determinar que ele ressarça o ente estadual pelos custos dos medicamentos dispensados judicialmente” (eDOC 1, p. 6).



    Requer assim a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação “para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178” (eDOC 1, p. 8).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, destaco que esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RERG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015, firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde (tema 793 da sistemática da repercussão geral). 



    Entretanto, ressalto que em 23 de maio de 2019 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos, fixou a seguinte tese para o tema: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado: 



    (...) 



    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    Pois bem. 



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem concedeu a ordem postulada no mandado de segurança impetrado para determinar ao Estado de Goiás que fornecesse medicamento (Voriconazol 200mg), na forma e quantidades recomendadas na prescrição médica, durante o período de necessidade/eficácia da utilização do fármaco, sob pena de bloqueio de verba do Fundo Especial de Saúde – FUNESA. Eis a ementa desse julgado: 



    (…) 



    Interposto recurso extraordinário, a Presidência deste STF, com fulcro no disposto no art. 1.030, incisos I, II e III, do CPC, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (eDOC 2, pp. 50-51), o qual manteve o teor do acórdão recorrido por entender que a matéria encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793). 



    Interposto agravo interno, a autoridade reclamada negou provimento ao apelo, mantendo os termos do acórdão objurgado, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão – consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização – bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. 



    Eis o teor desse julgado na parte em que interessa: 



    (…) 



    Diante desse cenário, num juízo preliminar, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC.” (grifo nosso) 



    No mesmo sentido: RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020. 



    O Tribunal de origem, embora não tenha analisado qual seria o ente federativo responsável para o financiamento do medicamento pleiteado, entendeu que, em razão da solidariedade entre a União e o Estado, este último deve fornecer o fármaco pleiteado.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que decida a matéria à luz do entendimento firmado por esta CORTE na tese do Tema 793 (RE 855.178-RG), a fim de verificar de quem é a responsabilidade pelo financiamento do medicamento pleiteado e, com base nisso, especificar o ente federado responsável pelo fornecimento do fármaco, bem como determinar, se for o caso, o ressarcimento a quem eventualmente tenha suportado o ônus financeiro - sem prejuízo do redirecionamento, em caso de descumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente